Tribunal: TJES
Processo: 0008967-94.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DA PRONÚNCIA E DA CONDENAÇÃO. PROVA INQUISITIVA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que ratificou condenação pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), com penas fixadas em 33 anos e 2 meses de reclusão para Diego; 29 anos, 10 meses e 20 dias para Rhenner; e 35 anos, 10 meses e 25 dias para Robson, todas em regime fechado, além de pagamento de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a nulidade da pronúncia e da condenação por alegação de fundamentação em prova exclusivamente inquisitiva; (ii) a submissão dos recorrentes a novo julgamento, por suposta decisão manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) a redução da pena-base ao mínimo legal; e (iv) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade da decisão de pronúncia não se sustenta, pois a preclusão consumou-se pela ausência de interposição do recurso cabível no momento oportuno. A superveniência de sentença condenatória prejudica a arguição de nulidade da pronúncia.

4. A condenação pelo Tribunal do Júri não se baseia exclusivamente em prova inquisitiva, pois foram colhidos depoimentos em juízo que corroboram a tese acusatória, sendo a decisão dos jurados amparada no princípio da soberania dos veredictos.

5. O pedido de submissão dos recorrentes a novo julgamento não se justifica, pois a decisão do Conselho de Sentença não se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, havendo elementos suficientes para sustentar a condenação, incluindo depoimentos colhidos em juízo e laudos periciais.

6. A pena-base fixada para o crime de homicídio qualificado encontra-se devidamente fundamentada, considerando a culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade dos agentes, além das circunstâncias do crime, inexistindo ilegalidade na dosimetria.

7. Em relação aos crimes de associação para o tráfico e corrupção de menores, verifica-se fundamentação genérica para a negativação da culpabilidade e dos motivos do crime, o que impõe a revisão da dosimetria, reduzindo-se a pena nesses delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações parcialmente providas para reduzir as penas dos recorrentes nos crimes de associação para o tráfico e corrupção de menores.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade da decisão de pronúncia deve ser arguida por meio de recurso próprio, sob pena de preclusão.

2. A condenação pelo Tribunal do Júri não é passível de nulidade quando há provas colhidas em juízo que sustentam a decisão dos jurados, nos termos da soberania dos veredictos.

3. A submissão a novo julgamento exige decisão manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica quando há suporte probatório suficiente para a condenação.

4. A revisão da dosimetria deve ser realizada quando há fundamentação genérica para a negativação de circunstâncias judiciais, vedado o bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, I e IV; Lei nº 11.343/2006, art. 35; ECA, art. 244-B; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 870.923/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 09.12.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0032798-17.2017.8.08.0035, Rel.ª Des.ª Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 13.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008967-94.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO ANDRADE LIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DA PRONÚNCIA E DA CONDENAÇÃO. PROVA INQUISITIVA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que ratificou condenação pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), com penas fixadas em 33 anos e 2 meses de reclusão para Diego; 29 anos, 10 meses e 20 dias para Rhenner; e 35 anos, 10 meses e 25 dias para Robson, todas em regime fechado, além de pagamento de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a nulidade da pronúncia e da condenação por alegação de fundamentação em prova exclusivamente inquisitiva; (ii) a submissão dos recorrentes a novo julgamento, por suposta decisão manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) a redução da pena-base ao mínimo legal; e (iv) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade da decisão de pronúncia não se sustenta, pois a preclusão consumou-se pela ausência de interposição do recurso cabível no momento oportuno. A superveniência de sentença condenatória prejudica a arguição de nulidade da pronúncia.

4. A condenação pelo Tribunal do Júri não se baseia exclusivamente em prova inquisitiva, pois foram colhidos depoimentos em juízo que corroboram a tese acusatória, sendo a decisão dos jurados amparada no princípio da soberania dos veredictos.

5. O pedido de submissão dos recorrentes a novo julgamento não se justifica, pois a decisão do Conselho de Sentença não se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, havendo elementos suficientes para sustentar a condenação, incluindo depoimentos colhidos em juízo e laudos periciais.

6. A pena-base fixada para o crime de homicídio qualificado encontra-se devidamente fundamentada, considerando a culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade dos agentes, além das circunstâncias do crime, inexistindo ilegalidade na dosimetria.

7. Em relação aos crimes de associação para o tráfico e corrupção de menores, verifica-se fundamentação genérica para a negativação da culpabilidade e dos motivos do crime, o que impõe a revisão da dosimetria, reduzindo-se a pena nesses delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações parcialmente providas para reduzir as penas dos recorrentes nos crimes de associação para o tráfico e corrupção de menores.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade da decisão de pronúncia deve ser arguida por meio de recurso próprio, sob pena de preclusão.

2. A condenação pelo Tribunal do Júri não é passível de nulidade quando há provas colhidas em juízo que sustentam a decisão dos jurados, nos termos da soberania dos veredictos.

3. A submissão a novo julgamento exige decisão manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica quando há suporte probatório suficiente para a condenação.

4. A revisão da dosimetria deve ser realizada quando há fundamentação genérica para a negativação de circunstâncias judiciais, vedado o bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, I e IV; Lei nº 11.343/2006, art. 35; ECA, art. 244-B; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 870.923/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 09.12.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0032798-17.2017.8.08.0035, Rel.ª Des.ª Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 13.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
DIEGO ANDRADE LIRA, RHENNER SAMPAIO CONCEIÇÃO AMORIM e ROBSON FERREIRA MATOS,
em razão de inconformismo com a sentença que consta do ID 11581815, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que ratificou condenação pelo Tribunal do Júri que condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, art. 35, da Lei de n.º 11.343/2006, e art. 244-B, do ECriAd, as penas de 33 (trinta e três) anos e 2 (dois) meses de reclusão para Diego; 29 (vinte e nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para Rhenner; e 35 (trinta e cinco) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão para Robson, todos em regime fechado, além do pagamento de multa.

A defesa dos recorrentes Rhenner e Robson apresentou razões recursais que constam do ID 11581823, nas quais postula (1) pelo reconhecimento da nulidade da condenação baseada em prova apenas inquisitiva. Em relação ao mérito, requer (2) a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri por considerar o resultado do julgamento recorrido manifestamente contrário às provas dos autos. Subsidiariamente, requer (3) a redução da pena-base para o mínimo legal, e (4) o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

A defesa do recorrente Diego apresentou razões recursais que constam do ID 11970182, nas quais postula (5) pelo reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia, a qual teria sido fundamentada em prova unicamente inquisitiva. Em relação ao mérito, requer (6) a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri por considerar o resultado do julgamento recorrido manifestamente contrário às provas dos autos. Subsidiariamente, requer (3) a redução da pena-base para o mínimo legal.

O

Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 12221116, nas quais postula o desprovimento do recurso e manutenção da condenação.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer albergado no ID 12351933, opinando pela concessão de parcial provimento aos recursos para que as penas relativas aos crimes de associação para o tráfico e corrupção de menores sejam reduzidas.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
DIEGO ANDRADE LIRA, RHENNER SAMPAIO CONCEIÇÃO AMORIM e ROBSON FERREIRA MATOS,
em razão de inconformismo com a sentença que consta do ID 11581815, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que ratificou condenação pelo Tribunal do Júri que condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, art. 35, da Lei de n.º 11.343/2006, e art. 244-B, do ECriAd, as penas de 33 (trinta e três) anos e 2 (dois) meses de reclusão para Diego; 29 (vinte e nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para Rhenner; e 35 (trinta e cinco) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão para Robson, todos em regime fechado, além do pagamento de multa.

A defesa dos recorrentes Rhenner e Robson apresentou razões recursais que constam do ID 11581823, nas quais postula (1) pelo reconhecimento da nulidade da condenação baseada em prova apenas inquisitiva. Em relação ao mérito, requer (2) a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri por considerar o resultado do julgamento recorrido manifestamente contrário às provas dos autos. Subsidiariamente, requer (3) a redução da pena-base para o mínimo legal, e (4) o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

A defesa do recorrente Diego apresentou razões recursais que constam do ID 11970182, nas quais postula (5) pelo reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia, a qual teria sido fundamentada em prova unicamente inquisitiva. Em relação ao mérito, requer (6) a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri por considerar o resultado do julgamento recorrido manifestamente contrário às provas dos autos. Subsidiariamente, requer (7) a redução da pena-base para o mínimo legal.

Consta da peça acusatória que os recorrentes, em unidade de desígnios entre si e com outros dois adolescentes, armaram uma emboscada contra a vítima Arthur Alexandre Oliveira Coutinho, matando-a mediante vários disparos de arma de fogo. Consta do caderno investigativo que a motivação do duplo homicídio teria sido a desconfiança de que Arthur estivesse passando informações sobre a atividade ilícita do tráfico de drogas, desenvolvida pelos acusados e pela própria vítima, para uma quadrilha rival.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) “(...) No dia 25 de agosto de 2021, por volta das 10h20min, no Mangue Seco, na Rua da Maré, Bairro Santa Martha, nesta capital,
os denunciados, após corromperem os menores JORDAN MARTINS PEREIRA e RHAUNN PAULO CONCEIÇÃO AMORIM
, todos
agindo com a intenção de matar e em unidade de desígnios, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, ficaram na contenção no local e vigiaram para que os menores efetuassem disparos de arma de fogo em direção à vítima Arthur Alexandre Oliveira Coutinho, causando-lhe as lesões que foram causa suficiente para sua morte
, conforme laudo cadavérico de fls. 27/29.

Infere-se, ainda, que
os denunciados, bem como a vítima, eram associados, de forma permanente, ao tráfico de drogas do Bairro Andorinhas, vindo a cometer o homicídio em razão da forte disputa pelo tráfico de drogas existente contra os traficantes do grupo rival, qual seja, do Bairro da Penha, por acreditarem que a vítima estava trocando de lado
.

Ressalte-se que a mencionada associação tem como objetivo também o comércio de cocaína, substância esta que não é produzida em território brasileiro. Demonstrando-se, pela natureza da substância e das circunstâncias do fato, a transnacionalidade do delito.

A finalidade de toda essa disputa era, portanto, a busca pela unificação do tráfico de drogas de toda a cidade de Vitória/ES e o domínio da região, assim como uma punição à vítima por ter trocado de lado e se envolvido com os traficantes do Bairro da Penha
.

Depreende-se dos autos que
os denunciados, junto aos menores JORDAN e RHAUNN, bem como a vítima Arthur, integravam o tráfico de drogas do Bairro Andorinhas, Vitória/ES
.

Nesse contexto, o menor JORDAN visualizou mensagens no telefone de Arthur, nas quais a vítima se comunicava com um indivíduo pertencente ao tráfico de drogas do Bairro da Penha, facção rival ao tráfico de Andorinhas. Por esse motivo, JORDAN acreditou que a vítima foi quem compartilhou informações para a facção rival, as quais culminaram na morte de Jean Bispo, que também integrava o tráfico de Andorinhas, e que, portanto, Arthur estaria mudando de lado para se aliar ao tráfico do Bairro da Penha.

Em razão disso, no dia dos fatos, os denunciados corromperam os menores JORDAN e RHAUNN e, juntos, foram até a localidade de Mangue Seco, onde se encontraram com a vítima Arthur. No local, os denunciados ROBSON, RHENNER e DIEGO ficaram na contenção, para vigiar as proximidades enquanto os menores para vigiar as proximidades enquanto os menores JORDAN e RHAUNN abordaram a vítima. Ao abordarem a vítima, os menores passaram a subjugá-la e a questionaram se ela estaria repassando informações ao tráfico rival, do Bairro da Penha. A vítima prontamente negou, momento em que JORDAN o informou sobre as mensagens que visualizou em seu telefone, e, em vista disso, Arthur se assustou e correu.

Ato contínuo, aproveitando-se que a vítima correu,
os menores com o intuito de executá-la, passaram a desferir contra ela diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte
.

Conforme, apurado, portanto, os denunciados ROBSON, RHENNER e DIEGO, bem como os menores JORDAN e RHAUNN estavam associados ao tráfico de drogas do Bairro Andorinhas, que trafica também cocaína.
Eles integram o chamado “Braços Armados”, sendo responsáveis por garantir a segurança dos demais associados, intimidações através do uso da força, ameaças, lesões corporais, homicídios, pichações para demarcar o domínio territorial, entre outros crimes, com o objetivo de manter o poderio territorial com base na força e na violência
.

Vislumbra-se que o crime de homicídio foi praticado mediante motivo torpe, para punir a vítima, uma vez que os autores acreditavam que Arthur estava trocando de lado e auxiliando a facção do Bairro da Penha, com a qual possuem um histórico de conflitos e inimizades.

O crime ainda foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os denunciados, junto aos menores JORDAN e RHAUNN, em superioridade numérica, surpreenderam a vítima e efetuaram os disparos, sem que ela tivesse qualquer chance de defesa ou reação. (...)”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

1 - Nulidade da condenação e da pronúncia baseada em prova inquisitiva:

A defesa do recorrentes Rhenner e Robson alegam nulidade da condenação levada a efeito pelo Tribunal do Júri, afirmando que ela teria sido baseada em prova apenas inquisitiva. A defesa do recorrente Diego, por sua vez, postula pelo reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia, a qual teria sido fundamentada em prova unicamente inquisitiva.

Diante da similaridade entre os pedidos, passo a analisá-los em conjunto.

A primeira consideração a ser feita é a de que a pretensão de nulidade havida na sentença de pronúncia se encontra fulminada pela preclusão, tendo em vista que o recorrente não interpôs o recurso cabível contra essa decisão.

Referido entendimento é corroborado pela jurisprudência consolidada do c. STJ, no sentido de que “
a superveniência de sentença condenatória prejudica a pretensão de nulidade da sentença de pronúncia
” (STJ - AgRg no HC n. 870.923/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Este Colegiado também vem decidindo no mesmo sentido,
“A nulidade da decisão de pronúncia deve ser arguida por meio de recurso em sentido estrito, sob pena de preclusão, sendo inviável sua discussão em sede de apelação”
(TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0032798-17.2017.8.08.0035; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 13/Dec/2024).

Além disso, deve ser destacado que as teses de defesa e de acusação foram devidamente quesitadas pelas partes e votadas pelos jurados, os quais, no exercício de sua competência soberana, decidiram pelo acolhimento da tese condenatória. Nesse ponto, é imperioso ressaltar que as decisões do Tribunal do Júri são proferidas segundo o princípio da íntima convicção, não cabendo discussão acerca de sua fundamentação, o que demonstra a inviabilidade do acolhimento da tese de nulidade da condenação levada a efeito pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, “
O Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, sendo impossível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há provas que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri”
. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL nº 0021478-37.2016.8.08.0024; REL.ª DES.ª SUBST.ª VANIA MASSAD CAMPOS; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 25/Jan/2024).

Ante o exposto, não há que se falar em nulidade da decisão de pronúncia e nem do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri por suposta ausência de prova produzida em juízo.

2 - Julgamento manifestamente contrário às provas dos autos:

Em suas razões recursais, a defesa dos três recorrentes requereram a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos.

Para tanto, afirmam que a prova oral colhida na fase judicial é frágil e espelha apenas testemunhos indiretos, por simples “
ouvir dizer
”, distanciando-se da consistência probatória necessária para fundamentar uma condenação por crime de homicídio.

A
materialidade
dos delitos de homicídio qualificado, associação para o tráfico e corrupção de menores se encontra evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico às fls. 38/40 e Laudo de Local de Morte Violenta às fls. 325/343, pelos documentos dos dois adolescentes e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A
autoria
do crime de homicídio foi negada pelos recorrente por ocasião dos seu interrogatórios tomados em juízo. Na ocasião, eles admitiram o envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas.

O recorrente
Robson
declarou, em juízo, que conhecia Jean Bispo, os recorrentes Rhenner e Diego, bem como os adolescentes Jordan e Rhauann e também a vítima Arthur. Afirmou também, que todos frequentavam a região do bairro Andorinhas. Além disso, confirmou que Rhauann integrava o tráfico de drogas no bairro Andorinhas, e que Jean Bispo, indivíduo que residia com Arthur, exercia a função de gerente da facção criminosa local.

O recorrente
Rhenner
, ao ser ouvido em juízo,

admitiu seu envolvimento no tráfico no bairro Andorinhas na época dos fatos. O acusado também mencionou que o adolescente Rhauann também era envolvido com o tráfico nos bairros Joana D'Arc e Mangue Seco, bem como que Jean Bispo também participava do tráfico na mesma região, e que havia um conflito entre os traficantes do bairro Andorinhas e os do bairro da Penha.

O recorre
Diego
, por sua vez, declarou que já teve envolvimento com o tráfico de Andorinhas, sendo responsável por armazenar armas e munições para os integrantes da facção, e também afirmou que conhecia Robson, Rhenner e Jordan.

O adolescente
Jordan
, ao ser ouvido em juízo (mídia ID 40212292, 04), confirmou sua participação no crime de homicídio, executado com a ajuda de Rhauann, e que a motivação do delito teria sido o fato de Arthur ter delatado Jean Bispo. Ao ser ouvido na fase policial (fls. 23/24, ID 40212292, vol. 001 parte 03), ele afirmou que “
ARTHUR estava trocando de lado (indo para o bairro da Penha) e 'deu fita' de onde JEAN BISPO estava para que o matassem
".

O
Policial Civil Paulo Patrocínio
, ao ser ouvido em juízo (mídia ID 40212292, 04), esclareceu que a vítima Arthur possuía interesse em trocar de facção e que, para isso, forneceu informações sobre Jean Bispo, um dos líderes do tráfico no bairro Andorinhas, para os traficantes do Bairro da Penha, quadrilha rival, o que teria causado a ira dos recorrentes que deliberaram pela execução de Arthur.

Transcrevo trecho do citado depoimento:

“[...]
todos os citados são envolvidos no tráfico do Andorinhas, na época havia o conflito entre o tráfico de Andorinhas com os rivais do Morro do macaco por extensão no bairro da Penha estava muito intenso
, se observar no relatório, há uma lista de homicídios que havia ocorrido em um período curto entre julho e agosto salvo engano havia ocorrido com a morte do Arthur, 7 homicídios [...] o motivo que levou ao homicídio dele, estava ligado, estavam havendo algumas mudanças de lado, dentro dos dois grupos, e o grupo de Andorinhas entendeu que o Arthur estava, teria dado, como eles dizem “A fita” da onde o Jean Bispo estava, a história contada pelo Arthur no homicídio não foi bem aceita e recebida pelo grupo [...] segundo o que eles relatavam, o local aonde o Jean Bispo estava com o Arthur era um quarto, um cômodo pequeno e a versão segundo eles nos disseram, de que o Arthur teria se escondido atrás da porta, não corresponde aos fatos, o próprio autor do homicídio, né que o “CADU” que narra para nós como foi a morte de Jean Bispo, ele diz que varreram a sala, o ambiente, no tinha mais ninguém, se o Arthur estivesse ali, fatalmente ele teria sido morto, se ele ainda pertencesse ao grupo de Andorinhas, não é? e isso somado ao fato de o JORDAN ter dito que tinha mensagens, né, tinha visto mensagens do Arthur, combinando e informando o local de onde eles estavam, levaram, levou a conclusão de que o Arthur estava vendendo o grupo para poder trocar de lado, daí ele ter sido executado [...] Ao ouvir o ROBSON, o ROBSON narra, ele diz “olha na data do que aconteceu, o Arthur ele chegou, ele salvo engano, eu não vou lembrar exatamente às falas, mas o ROBSON narra que o JORDAN teria dito, salvo engano, que o Arthur estava nas imediações e que eles vão levar para conversar no, na região do mangue seco, ROBSON o BILL teria dito que ouviram, teria o JORDAN e o RHAUANN, ele teria ouvido disparos, né, o JORDAN e o RHAUANN teriam vindo correndo, dizendo que os “Alemães” teriam matado o Arthur, “os alemães” é o termo que eles usam para fazer referência ao grupo rival, quando o BILL cita o nome do JORDAN, a gente buscou o JORDAN, “oh está acontecendo isso” “estão dizendo que foi você que executou né, nessas circunstâncias” aí o JORDAN fala “fui eu que matei né” mas os três, o DG, o BEBEL o BILL sabiam que a gente ia executar, eles fizeram a contenção, ficaram vigiando para ver se a polícia e os rivais chegariam, não é, e enquanto a gente fazia cobrança ao Arhur para ele explicasse o que aconteceu, não é, eles narram que o Arthur chegou a pedir pela vida, para não morrer, pediu desculpas, mas mesmo assim o JORDAN executa o Arthur, são os fatos que foram narrados e colocados, eu tenho a impressão, na minha leitura o RHAUANN também efetua disparos, mas o JORDAN claramente protege o RHAUANN, seria o, em tese o primeiro homicídio do RHAUANN, ele ainda brinca, ele fala “a foi a primeira vez que o RHAUANN ia matar alguém”, né, e no nosso entendimento, todos eles participaram da condução da vítima até o local, mas eu não tenho como provar isso né, porque o JORDAN disse que levou sozinho com RHAUANN [...]”. (Depoimento prestado em juízo pelo Policial Civil Paulo Patrocinio)

Portanto, é possível verificar a existência de prova suficiente de autoria, em relação aos três crimes pelos quais os recorrentes foram condenados, a partir dos depoimentos colhidos nos autos, tanto em sede policial quanto judicial, com destaque para o depoimento do policial civil que atuou na investigação.

É entendimento pacífico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Ressalto que a alegação de condenação baseada em prova inquisitiva já foi refutada, pois, conforme visto acima, o Tribunal do Júri decide por íntima convicção, não havendo que se discutir eventuais fundamentos adotados pelos jurados.

Dessa forma, verifico a existência de prova suficiente de materialidade e de autoria do crime de homicídio, aptas a justificar o julgamento dos recorrentes pelo Tribunal do Júri, que optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Acerca do tema, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o Julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023).

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, desta divorciando-se ostensivamente, o que não é o caso.

Desta forma, inviável o pleito de submissão dos recorrentes a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, já que não ficou demonstrado que o resultado do julgamento se deu em contrariedade às provas dos autos.

3 - Redução da pena-base para o mínimo legal

Na sequência, as defesas dos três recorrentes postulam pela redução da pena-base para o mínimo legal, em relação aos três crimes pelos quais foram condenados, alegando ausência de fundamentação idônea em relação à negativação das circunstâncias judiciais.

3.1. - Homicídio qualificado:

Em relação ao crime de homicídio, a dosimetria dos recorrentes Robson e Diego considerou como desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime, estabelecendo a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, para cada um deles. Já em relação ao Recorrente Rhenner, foi fixada a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão, uma vez que ele não possuía maus antecedentes.

Em relação à
culpabilidade
, ficou consignado na sentença condenatória que o modo de execução do delito extrapolou a normalidade prevista no tipo penal,
“houve esvaziamento do globo ocular direito, sendo
alvejada por doze disparos
na referida região, além de ter atingido na clavícula, mandíbula, cotovelo, sofrendo cerca de quarenta disparos de arma de fogo que atingiram várias outras outras regiões
”.

Nesse sentido, “
É idônea a valoração desfavorável da culpabilidade do réu com base na quantidade exacerbada de disparos de arma de fogo, que evidencia a especial reprovabilidade da conduta”
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.499.750/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Os
maus antecedentes
dos recorrentes Robson e Diego foram negativados com suporte em condenações com trânsito em julgado devidamente referenciadas na fundamentação da dosimetria.

A
conduta social
foi negativada com base em depoimentos que registraram o envolvimento dos recorrentes com o tráfico de drogas praticado em caráter associativo.

Nesse sentido, “
A conduta social pode ser valorada, negativamente, a depender do caso, quando se tratar de Réu de altíssima periculosidade, dedicado a atividades criminosas ligadas ao tráfico ilícito de entorpocentes
” (STJ - HC n. 799.756/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023).

A
personalidade
foi desvalorada sob o fundamento de que “
o acusado demonstrou grande agressividade e frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa perversidade. A vítima foi alvo de uma mera exibição de poder, observando-se que o resultado morte era esperado e desejado pelo acusado, que adotou a todo instante postura egoística, identificando-se um verdadeiro desvio de caráter a exigir uma maior reprovabilidade
”.

Após detida análise, verifico que a fundamentação utilizada observa a orientação da jurisprudência do c. STJ, “
Quanto à personalidade, o tribunal de origem identificou elementos concretos de frieza e desprezo à vida, evidenciados pela confissão de envolvimento com o tráfico de drogas e porte de arma desde a adolescência, além do desprezo pela dignidade do cadáver. A análise fundamentada da personalidade não exige laudo técnico, sendo suficiente a avaliação de elementos probatórios dos autos
” (STJ - HC n. 912.392/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

As
circunstâncias do crime
foram devidamente desvaloradas com fundamento no contexto da atividade ilícita do tráfico de drogas praticado em caráter associativo.

O
‘quantum’
de aumento de pena aplicado também se encontra dentro das balizas fixadas pela jurisprudência do c. STJ.

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, em relação ao crime de homicídio qualificado.

3.2. - Associação para o tráfico:

Em relação ao crime de associação para o tráfico, a dosimetria dos recorrentes Robson e Diego considerou como desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, motivos e as circunstâncias do crime, estabelecendo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, para cada um deles. Já em relação ao Recorrente Rhenner, ficou registrado que ele não possuía maus antecedentes, todavia, foi estabelecida em relação a ele a mesma pena-base dos outros recorrentes.

Após a devida análise, não se verifica a existência de fundamentação idônea em relação à
culpabilidade
, já que a menção genérica quanto a reprovabilidade da conduta se afigura como elemento ínsito ao tipo penal com alto grau de abstração.

No mesmo sentido, “
A culpabilidade como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal se refere ao juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, sendo que, no caso, a valoração negativa do referido vetor se deu com base em fundamentação genérica
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009248-12.2021.8.08.0048; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 31/Aug/2023).

Conforme já visto, os
maus antecedentes
dos recorrentes Robson e Diego foram negativados com suporte em condenações com trânsito em julgado devidamente referenciadas na fundamentação da dosimetria.

Em que pese a escassa fundamentação relativa à negativação da
conduta social
e da
personalidade
do agente, é possível a sua manutenção considerando a fundamentação vertida no tópico anterior.

Em relação a este crime, não se revela possível a utilização da mesma fundamentação para a negativação das
circunstâncias
, já que o contexto do tráfico é elemento inerente ao tipo penal de associação para o tráfico.

O
motivo
do crime é o lucro, elemento inerente ao tipo penal, sendo inviável sua negativação.

Dessa forma, em relação aos recorrentes Robson e Diego, restaram apenas as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes, da conduta social e da personalidade como negativas.

Já para o recorrente Rhenner apenas a conduta social e a personalidade restaram negativadas, devendo a pena-base, por este crime, sofrer redução proporcional para os três recorrentes.

3.3. - Corrupção de menores:

Em relação ao crime de corrupção de menores, a dosimetria dos recorrentes Robson e Diego considerou como desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, estabelecendo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, para cada um deles. Já em relação ao Recorrente Rhenner, foi estabelecida a pena-base em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão.

Após a devida análise, não se verifica a existência de fundamentação em relação à
culpabilidade
, já que a sentença fez apenas menção genérica quanto ao “elevado grau de culpabilidade”.

Conforma já visto, os
maus antecedentes
dos recorrentes Robson e Diego foram negativados com suporte em condenações com trânsito em julgado devidamente referenciadas na fundamentação da dosimetria.

Em que pese a escassa fundamentação relativa à negativação da
conduta social
e da
personalidade
do agente, é possível a sua manutenção considerando a fundamentação vertida no tópico relativo à dosimetria do crime de homicídio.

A “gravidade do crime de homicídio” já foi devidamente apenada na dosimetria do crime referido, revelando-se como “
bis in idem
” sua utilização como fundamento do desvalor dos
motivos
do crime de corrupção de menores.

As
circunstâncias
do crime foram devidamente valorados com fundamento no contexto da cooptação dos menores no contexto da associação para o tráfico e homicídio.

As
consequências
do crime foram fundamentadas de maneira genérica, com base em elementos próprios do tipo penal: “
resguardar a integridade física e psicológica da criança e do adolescente em seus melhores interesses
”.

Dessa forma, em relação a Robson e Diego, restaram apenas as circunstâncias judiciais, dos maus antecedentes, da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime como negativas.

Quanto a Rhenner, as circunstâncias judiciais, restaram a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime como negativas, devendo a pena-base, por este crime, sofrer redução proporcional para os três recorrentes.

4 - Revisão da dosimetria:

Consoante destacado acima, foi mantida a pena em relação ao crime de homicídio em relação aos três recorrentes, devendo ser reformado o processo dosimétrico em relação aos crimes de associação para o tráfico e corrupção de menores, por ausência de fundamentação idônea de algumas das circunstâncias judiciais para estes dois crimes.

4.1. - Associação para o tráfico

4.1.1 - Dosimetria conjunta de Robson e Diego:

Consoante fundamentação retro, restaram apenas as circunstâncias judiciais dos
maus antecedentes
, da
conduta social
e da
personalidade
como negativas, de modo que
estabeleço a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Destaco que utilizei o mesmo critério da sentença para o aumento de cada circunstância judicial negativada.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a circunstância agravante da reincidência apenas para Robson, pelo que aumento a pena em 03 (três) meses, mesmo aumento projetado na sentença.

Ausentes causas de diminuição, presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto), resultando em uma
pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, para o recorrente
Diego
, e de
04 (quatro) anos e 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,
para o recorrente
Robson
.

4.1.2 - Dosimetria de Rhenner:

Consoante fundamentação retro, restaram apenas as circunstâncias judiciais da
conduta social
e da
personalidade
como negativas, de modo que
estabeleço a pena-base em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Destaco que utilizei o mesmo critério da sentença para o aumento de cada circunstância judicial negativada.

Presente a circunstância atenuante da menoridade, pelo que diminuo a pena no importe de 1/6 (um sexto), consoante orientação da jurisprudência do c. STJ, resultando em uma pena intermediária de
03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.
Ausentes agravantes.

Ausentes causas de diminuição, presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto), resultando em uma
pena definitiva de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

4.2. - Corrupção de menores

4.2.1 - Dosimetria conjunta de Robson e Diego:

Consoante fundamentação retro, em relação a Robson e Diego, restaram apenas as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes, da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime como negativas, de modo que
estabeleço a pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
.

Destaco que utilizei o mesmo critério da sentença para o aumento de cada circunstância judicial negativada.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a circunstância agravante da reincidência apenas para Robson, pelo que aumento a pena em 02 (dois) meses, mesmo aumento projetado na sentença.

Ausentes causas de diminuição, presente a causa de aumento prevista no §2º do art. 244-B, devendo a pena ser aumentada na fração de 1/3 (um terço), resultando em uma
pena definitiva de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
para o recorrente
Diego
, e de
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
para o recorrente
Robson
.

4.2.2 - Dosimetria de Rhenner:

Consoante fundamentação retro, Rhenner, as circunstâncias judiciais, restaram a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime como negativas, de modo que
estabeleço a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.

Destaco que utilizei o mesmo critério da sentença para o aumento de cada circunstância judicial negativada.

Presente a circunstância atenuante da menoridade, pelo que diminuo a pena no importe de 1/6 (um sexto), consoante orientação da jurisprudência do c. STJ, resultando em uma pena intermediária de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.
Ausentes agravantes.

Ausentes causas de diminuição, presente a causa de aumento prevista no §2º do art. 244-B, devendo a pena ser aumentada na fração de 1/3 (um terço), resultando em uma
pena definitiva de

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

4.3. - Concurso material:

Nesse ponto, destaco que muito embora os dois crimes de corrupção de menores tenham sido praticados em concurso formal com o de homicídio qualificado, a exasperação da pena resultaria mais gravosa para os réus do que o cúmulo material, de modo que deve ser aplicado o §1º do art. 70, do CP, que prevê o concurso material benéfico.

Considerando o concurso material de crimes, fica o somatório das penas dos recorrentes fixado em:

ROBSON FERREIRA MATOS:
33 (trinta e três) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,

à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

DIEGO ANDRADE LIRA:
31 (trinta e um) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,

à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

RHENNER SAMPAIO CONCEIÇÃO AMORIM:
26 (vinte e seis) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,

à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

5 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS,
para reduzir as penas dos recorrentes para:

ROBSON FERREIRA MATOS:
33 (trinta e três) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,

à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

DIEGO ANDRADE LIRA:
31 (trinta e um) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,

à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

RHENNER SAMPAIO CONCEIÇÃO AMORIM:
26 (vinte e seis) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,

à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

É como voto.